Tribunal: STF
Processo: ARE 1307458
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Vistos. 



    Sindicato dos Trabalhadores de Saúde da Grande Florianópolis interpõe agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário assentado em contrariedade aos arts. 5º, inciso XXXV, 8º, inciso III, 25, 103 e 125, § 2º, todos da Constituição da República. 



    Insurge-se, no apelo extremo, contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado: 



    “AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECONHECIMENTO POR DECISÃO UNIPESSOAL DA ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AÇÃO PROPOSTA POR SINDICATO CONTRA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. ÓBICE PREVISTO NO ARTIGO 85, VI E VII, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. ROL EXPRESSO DE LEGITIMADOS. PRECEDENTES DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc 10). 



    O recorrente aduz, em síntese, que a ação direta movida na origem precisa ter trânsito regular, assim como o recurso extraordinário por ele interposto, haja vista que a Constituição Federal prevê a atuação de entidades sindicais em controle objetivo de normas e, por força do princípio da simetria, do mesmo modo assim deve ser no âmbito do controle concentrado nos Estados.



    Decido. 



    O presente recurso não apresenta condições de conhecimento. 



    Consoante afirmei no julgamento da ADI nº 119/RO, da qual fui relator, a Constituição Federal, em seu art. 125, § 2º, ao exigir dos Estados-membros que prevejam em suas constituições estaduais mais de um legitimado para deflagrar processo de arguição de inconstitucionalidade, deixou livres os citados entes federados no tocante à eleição das pessoas ou entidades competentes para fazê-lo.



    Assim, o art. 103 da Carta da República não é dispositivo de reprodução obrigatória nas constituições estaduais, motivo pelo qual não há que se falar em obrigatoriedade de simetria entre os legitimados do art. 103 da Constituição Federal e aqueles previstos nas Constituições estaduais.



    Portanto, incabível se mostra o apelo extremo, haja vista ser firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, para que seja admissível recurso extraordinário de ação direta de inconstitucionalidade processada no âmbito do Tribunal local, é imprescindível que o parâmetro de controle normativo local corresponda à norma de repetição obrigatória da Constituição Federal. Anotem-se os seguintes precedentes assim dispondo:



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Representação de inconstitucionalidade de lei municipal em face de Constituição estadual. Ausência de normas de reprodução obrigatória. Incidência da Súmula nº 280/STF. Precedentes. 1. Para que seja admissível recurso extraordinário de ação direta de inconstitucionalidade processada no âmbito do Tribunal local, é imprescindível que o parâmetro de controle normativo local corresponda à norma de repetição obrigatória da Constituição Federal. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 280 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (AI 694299 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 17/2/14).



     
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. LEI MUNICIPAL. AUTORIZAÇÃO. EXAME MÉDICO ANUAL. ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEI ESTADUAL OU MUNICIPAL EM FACE DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PARÂMETRO DE CONTROLE NORMATIVO LOCAL QUE CORRESPONDE À NORMA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS DEMAIS ENTES INTEGRANTES DA FEDERAÇÃO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) 5. Apenas se admite recurso extraordinário de ação direta de inconstitucionalidade estadual ou distrital quando o parâmetro de controle normativo local corresponder a norma da Constituição Federal de observância obrigatória pelos demais entes integrantes da Federação. Assim, é pressuposto de cabimento do recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado em ação direta, a demonstração de qual norma de repetição obrigatória inserida na Constituição local foi violada, medida que, analisando a petição do apelo extremo (fls. 176/207), furtou-se o recorrente. (Precedentes: RCL n. 383, Relator o Ministro Moreira Alves, Plenário, DJ de 21.5.93; RCL n. 596 - AgR, Relator o Ministro Néri da Silveira, Plenário, DJ de 14.11.96; RE n. 353.350-AgR, Relator o Ministro Carlos Velloso, 2ª Turma, DJ de 21.05.04; RE n. 445.903, Relator o Ministro Carlos Britto, DJe de 05.02.10; RE n. 482.078, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 17.3.2010; RE n. 573.379, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 26.03.10; RE n. 575.732, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 01.06.11; RE n. 562.018, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 03.10.11, entre outros ). 6. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: EMENTA: ADIN. LEI AUTORIZATIVA. NÃO USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Se a lei municipal, de iniciativa do próprio Poder Legislativo, envolve apenas autorização para que o administrador aja de certa maneira, não há de se falar em inconstitucionalidade nem formal nem material. 7. Agravo regimental a que se nega provimento (RE nº 638.729/MG-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 21/5/12).



    Assim, a verificação da legitimidade ativa da entidade sindical demandaria interpretação da legislação local aplicável à espécie (Constituição catarinense), o que se mostra de inviável ocorrência no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 280 desta Corte. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL EM FACE DE CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Tribunal de origem declarou lei municipal inconstitucional com base em dispositivo de controle normativo local que não é fruto de reprodução obrigatória de artigo da Constituição Federal. Tal situação afasta a competência do Supremo Tribunal Federal para a análise da questão (Súmula 280/STF). Precedentes. 2. Para dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal a quo, seria necessário o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, providência vedada em recurso extraordinário, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento (ARE nº 1.311.062AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 04/10/2021).



    De outra banda, conquanto a Constituição Federal não exija estreita correlação entre os legitimados à propositura de ação direta perante o Supremo e os legitimados a propor representação no âmbito dos Tribunais de Justiça, a previsão destes nas Constituições Estaduais, assim como ocorre no tocante ao rol do art. 103 da CF/88, é de observância obrigatória em cada unidade federada. 



    No âmbito do Estado de Santa Catarina, consoante assentou o Tribunal de Justiça, os sindicatos somente detêm legitimidade para atuar em controle concentrado quando o objeto em discussão se tratar de lei municipal confrontada em face da Constituição Estadual. No caso dos autos, o objeto da ação direta movida na origem tratava-se de lei estadual.



    A teor da jurisprudência desta Corte, a legitimidade recursal no controle concentrado é paralela à legitimidade processual ativa, sendo restrita a prerrogativa de recorrer das decisões tomadas em sede de ação direta. 



    Sobre o tema, registro:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE RECURSAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR PROCURADOR. LEGITIMIDADE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. VÍCIO QUE NÃO SE CONVALIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a legitimidade recursal no controle concentrado é paralela à legitimidade processual ativa. Apenas os entes que possuem legitimidade para suscitar o processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade podem recorrer no âmbito da ação direta. II – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE nº 1.222.145-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 06/03/2020).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2021. 



Ministro Dias Toffoli 



Relator 



Documento assinado digitalmente